Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. AMPLOS PODERES. AUSÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A outorga de mandato público que confere poderes amplos para alienar imóvel, receber e dar quitação de valores, por preço livremente aceito pelo mandatário, em caráter irrevogável e irretratável, afasta a obrigação do mandatário de prestar contas do negócio.
2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
3. A ausência de elementos de convencimento sobre a existência do dever de prestar informações sobre a venda de imóvel, afasta o alegado direito de exigir contas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.